Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. APLICABILIDADE. PERDA DE CONEXÃO. TEMPO RESERVADO INSUFICIENTE. IRREPARABILIDADE DO DANO EVITÁVEL. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. DESLEALDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, definiu a prevalência de tratados internacionais, tais como as Convenções de Varsóvia e Montreal (que limitam a responsabilidade das empresas aéreas) em relação ao Código de Defesa do Consumidor às hipóteses de indenização por dano material em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, não alcançando os pedidos de indenização a título de danos morais.
2. Constatado que a perda da conexão se deu, não em razão do pequeno atraso de 14 (quatorze) minutos na chegada do voo de ida, mas em razão do curto intervalo de tempo reservado para a conexão em si, e que o autor poderia ter escolhido, dentre as opções oferecidas pela empresa aérea, uma combinação de voos com maior espaço de tempo para os trâmites de desembarque, entrada em país estrangeiro, controle de imigração, novo check-in e embarque em novo voo, a responsabilidade da empresa aérea por eventual dano sofrido em razão da perda da conexão fica elidida, porquanto identificada a ocorrência de culpa exclusiva do autor.
3. Não há que se falar em deslealdade processual quando em nenhum momento se observa que a ré tentou alterar a verdade dos fatos
4. Recurso conhecido e não provido.